Tribunal: TJBA
Processo: 0507107-76.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507107-76.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JOSENIRA BATISTA DE SOUZA Advogado(s):LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 191). PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento à sua Apelação. O recurso originário manteve a sentença de primeiro grau que, ao declarar a nulidade de contrato de trabalho por ausência de concurso público, condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS. O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não acolher sua tese de que a natureza administrativa do vínculo afastaria o direito à verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, omitir-se sobre os argumentos do Município e incorrer em contradição ao aplicar entendimento que o embargante considera "um ponto fora da curva". III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão ou contradição no acórdão que, para resolver a controvérsia, aplica diretamente tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 191), tornando superada a discussão sobre a natureza do vínculo para fins de direito ao FGTS. c) A aplicação de precedente vinculante que resolve a questão de mérito implica a rejeição lógica das teses incompatíveis, não havendo que se falar em omissão por ausência de refutação expressa de cada argumento da parte. d) O inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado, alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há omissão no acórdão que, para decidir sobre o direito ao FGTS em caso de contrato nulo com a Administração Pública, fundamenta sua conclusão na aplicação direta de tese de repercussão geral do STF (Tema 191), rejeitando, por consequência lógica, as teses incompatíveis. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 927 e 1.022; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0507107-76.2018.8.05.0039, sendo embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e embargada JOSENIRA BATISTA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator